Tribunal: STJ
Processo: 0181306-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005131 - SP (2025/0181306-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GABRIEL APARECIDO SIMOES (PRESO)
ADVOGADOS
: JADE YASMINE GARCIA PAIANO - SP341025
ANDRESSA THAÍS SCOLA DA SILVA - SP403874
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPOSTA
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. HC IMPETRADO
CONTRA
ARESP
TRANSITADO
EM
JULGADO.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[n]ão
viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator,
arrimada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça,
tendo em vista, por outro lado, a possibilidade de submissão do julgado
ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo
regimental. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.091.600/SP, relator
Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a
Região), Sexta Turma, DJe de
).
24/6/2022
2. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pelo acusado, deve ser reconhecida a incompetência deste
Tribunal para o processamento deste habeas corpus.
Documento eletrônico VDA49529269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/08/2025 21:18:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 6df076d8-475f-44a4-bba3-ff2be395edb4

3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
14 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49529269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/08/2025 21:18:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 6df076d8-475f-44a4-bba3-ff2be395edb4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005131 - SP (2025/0181306-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GABRIEL APARECIDO SIMOES (PRESO)
ADVOGADOS
: JADE YASMINE GARCIA PAIANO - SP341025
ANDRESSA THAÍS SCOLA DA SILVA - SP403874
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPOSTA
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. HC IMPETRADO
CONTRA
ARESP
TRANSITADO
EM
JULGADO.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[n]ão
viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator,
arrimada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça,
tendo em vista, por outro lado, a possibilidade de submissão do julgado
ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo
regimental. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.091.600/SP, relator
Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a
Região), Sexta Turma, DJe de
).
24/6/2022
2. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pelo acusado, deve ser reconhecida a incompetência deste
Tribunal para o processamento deste habeas corpus.
Documento eletrônico VDA49176365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/08/2025 12:21:13
Código de Controle do Documento: dd929002-88bd-441f-8a75-5134b49ad66b

3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra
GABRIEL APARECIDO SIMÕES
decisão de fls. 99-101, na qual indeferi liminarmente o habeas corpus e, por
conseguinte, manteve inalterada a condenação a ele imposta pela prática do crime
de tráfico de drogas.
A defesa alega que o paciente "sofreu gravíssimo cerceamento de defesa,
na medida em que o monocraticamente, sem que houvesse a necessária submissão
à apreciação do órgão colegiado competente houve o indeferimento liminar do
presente writ" (fl. 107). Reitera ainda o pedido de aplicação da minorante do art.
33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja concedida a
ordem de habeas corpus.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
A despeito das alegações defensivas, urge consignar que, é imperioso
consignar que "[n]ão viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do
relator, arrimada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça,
tendo em vista, por outro lado, a possibilidade de submissão do julgado ao exame
do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes" (
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.091.600/SP
Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de
).
24/6/2022
No mesmo sentido:
[...]
2. "O Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça
autoriza o relator a decidir o recurso quando o pedido for
manifestamente prejudicado ou improcedente, como ocorre no
caso concreto, inexistindo prejuízo à parte, já que dispõe do
respectivo regimental, razão pela qual não se configura ofensa ao
Documento eletrônico VDA49176365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/08/2025 12:21:13
Código de Controle do Documento: dd929002-88bd-441f-8a75-5134b49ad66b

princípio da colegialidade" (AgRg no HC 535845/SP, QUINTA
TURMA, relator Ministro JORGE MUSSI, DJe
).
23/10/2019
Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre
eventual vício da decisão agravada [...] (AgRg no RHC n. 180.783
, relator Ministro
, Quinta Turma, DJe de
/SP
Joel Ilan Paciornik
.)
13/9/2023

Além disso, no caso, a defesa se insurge contra acórdão proferido no
julgamento da apelação criminal, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
que negou provimento ao recurso defensivo e acolheu o recurso do Ministério
Público, a fim de exasperar a pena do acusado para 5 anos de reclusão, no regime
inicial fechado, mais pagamento de 500 dias-multa.
No entanto, em consulta processual realizada na página eletrônica do
TJSP e nos assentamentos eletrônicos desta Corte, verifico que, contra o acórdão
da apelação, a defesa também interpôs recurso especial, não admitido na
origem. Na sequência, interpôs agravo em recurso especial (AREsp n. 2.636.591
/SP), que não foi conhecido por esta Corte. O acórdão transitou em julgado em
.
14/5/2023
Este habeas corpus foi impetrado em
.
21/5/2025
Constata-se, pois, a impossibilidade de conhecimento deste
,
mandamus
impetrado após o trânsito em julgado da condenação.
Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
próprios julgados
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente (ora agravante), forçoso
reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento deste habeas
corpus.
Ilustrativamente:
[...] 2. Revela-se inadequada a impetração habeas corpus nesta
Corte para impugnar suas próprias decisões, conforme ressai da
competência constitucional atribuída ao Superior Tribunal de
Justiça no art. 105 da Carta da República.
3. Agravo regimental improvido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC 349.195/SP
Reynaldo Soares da
, 5a T., DJe de
, grifei)
Fonseca
27/10/2016
Documento eletrônico VDA49176365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/08/2025 12:21:13
Código de Controle do Documento: dd929002-88bd-441f-8a75-5134b49ad66b

Importante destacar que esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a
,
impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal
posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a
apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício,
torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (
, Rel.
AgRg no HC n. 805.183/SP
Ministro Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
, DJe de
).
12/3/2024
15/3/2024
Acerca do tema, menciono, ainda: "A fungibilidade entre revisão
criminal e habeas corpus viola o juízo natural, pois permitiria que as partes
. É uma situação diversa da que se
pudessem escolher o Juízo que lhes conviesse
encontra na fungibilidade entre o recurso ordinário em habeas corpus e o habeas
corpus substitutivo" (
, Rel. Ministro Sebastião Reis
AgRg no HC n. 905.233/SP
Júnior, 6a T., julgado em
, DJe de
).
17/6/2024
20/6/2024
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49176365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/08/2025 12:21:13
Código de Controle do Documento: dd929002-88bd-441f-8a75-5134b49ad66b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.005.131 / SP
Número Registro: 2025/0181306-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004367620238260583 166012023
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JADE YASMINE GARCIA PAIANO
ADVOGADOS : JADE YASMINE GARCIA PAIANO - SP341025
ANDRESSA THAÍS SCOLA DA SILVA - SP403874
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GABRIEL APARECIDO SIMOES (PRESO)
CORRÉU
: CARLOS DANIEL JESUS DIAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL APARECIDO SIMOES (PRESO)
ADVOGADOS : JADE YASMINE GARCIA PAIANO - SP341025
Documento eletrônico VDA49500749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:27:50
Código de Controle do Documento: 0bd43c83-b608-419f-8369-f62a75e4847d

ANDRESSA THAÍS SCOLA DA SILVA - SP403874
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:27:50
Código de Controle do Documento: 0bd43c83-b608-419f-8369-f62a75e4847d